Tribunal: TJMT
Processo: 1014250-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014250-77.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARINA MODESTO CALABRIA - CPF: 036.273.101-28 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO FIGUEIREDO ORRIGO - CPF: 022.037.951-31 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
–
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DA PARTE DO GOVERNADOR DO ESTADO – REJEITADA –

MÉRITO
-
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS - DEMONSTRAÇÃO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA O IMPETRANTE - ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO –PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que o surgimento de vaga no decorrer do prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado (mesmo em cadastro de reserva) o direito de ser convocado para provê-la.

2. Demonstrada a existência de vaga para o cargo em que foi aprovado e sendo o candidato o próximo na ordem de classificação, faz ele jus à nomeação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Thiago Augusto Figueiredo Orrigo contra ato atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão de sua posse no cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, referente ao Edital de concurso público n. 01/2015-Detran/MT.

O impetrante relata que foi classificado em 26o (vigésimo sexto) lugar no certame público que previa 24 (vinte e quatro) vagas, mais cadastro reserva, para provimento do cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, Polo de Cuiabá/MT.

Aduz que na iminência de expirar o seu prazo de validade, o certame foi prorrogado por mais 02 (dois) anos, a contar de 04/09/2017, tendo ocorrida a sua expiração em 04/09/2019.

Assevera que houve 06 (seis) desistências de candidatos nomeados, visto que não vieram tomar posse, de forma que a sua colocação no certame passou a estar dentro do número de vagas previstas no edital.

Nesses termos, aqui resumidos, requer a concessão da medida liminar e, no mérito, a concessão da ordem para que a autoridade coatora proceda à sua nomeação e posse no cargo em que restou classificado (págs.01/13 - id.

16661471).

O pedido de liminar foi deferido (pág.20- id n.17371967).

O Estado de Mato Grosso, ao manifestar-se, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pela denegação da segurança (pág.28 - id n.
19442990
)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Rocha Muller, opina pela concessão da ordem pleiteada na inicial (pág.37– id n.

26241979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Thiago Augusto Figueiredo Orrigo, consubstanciado na preterição de sua nomeação para o cargo ao qual restou aprovado no concurso regido pelo
Edital n. 01/2015-Detran/MT
.

Feitas essas considerações, passo à apreciação da preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso, em sua manifestação, alega que o polo passivo da ação mandamental deve ser "
direcionado ao Departamento Estadual do Detran, que é detentor de personalidade jurídica
" (fl.37 – id n. 19442990).

Inicialmente
, esclareça-se que o pedido do impetrante na exordial é bem delineado, qual seja, ver sua nomeação ao cargo no qual foi classificado em 26o (vigésimo sexto) lugar e, conforme consta do Edital do certame, item 17.2, a autoridade responsável para a prática de tal ato é o Governador do Estado (fl.21 – id no.

16661480
). Veja-se:

“
17.2.
A nomeação dos candidatos aos cargos/perfis profissionais/áreas de atuação relacionados no Anexo II deste Edital dar-se-á por meio de ato governamental publicado no Diário Oficial do Estado de Mato grosso, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação para o polo/município/cargo/perfil administrativo/área de atuação”
.

Ora, o artigo 1o da Lei no 12.016/2009 prevê que o mandado de segurança será impetrado contra ato de autoridade que tenha cometido ilegalidade ou abuso de poder em detrimento de direito líquido e certo e que autoridade pública será aquele agente público que detém o poder e a competência para a prática do ato reclamado.

Assim, considerando que o ato de nomeação é praticado pelo Governador de Estado e que o mandado de segurança tem por objeto a omissão desta autoridade pública em realizá-lo, é certa a sua legitimidade para compor o polo passivo da ação constitucional.

Nessa quadra,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso.

MÉRITO

Da análise dos autos verifica-se que o impetrante participou do concurso público para o provimento de cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Agente do Serviço de Trânsito, Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, para o Município de Cuiabá/MT, no qual
restou classificado em 26o (vigésimo sexto) lugar
(pág.50 – id. n. 16663456)

Verifica-se, também, que o certame regido pelo Edital n. 001/2015-Detran-MT
previa 24 (vinte e quatro) vagas efetivas
, mais cadastro de reserva,
para o Município de Cuiabá/MT
,
tendo o impetrante sido classificado fora do número de vagas.

Nessa esteira, ao ofertar 24 (vinte e quatro) vagas para o aludido cargo, o impetrado atestou tanto a disponibilidade nos seus quadros funcionais quanto a necessidade de ocupá-las, de forma que aquele aprovado dentro do número de vagas ofertado no certame dispõe de direito subjetivo à nomeação.

Acresça-se, outrossim, que restou demonstrada a ocorrência de
06 (seis) nomeações de candidatos melhores classificados para o mesmo cargo/polo que não resultaram em posses
(a saber, o 1o, o 2o, o 8o, o 9o e o 16o aprovados),
tendo estas sido tornadas sem efeito, consoante

o Ato no. 28.284/2018, DJE no.27361, pág. 36, de 09/10/2018
, acostado à fl.01 – id n.
16663483
.

Deste modo, as nomeações tornadas sem efeito durante a validade do certame são suficientes para convolar a expectativa de direito do impetrante em direito subjetivo à nomeação, porquanto perfectibilizadas desistências.

Pois bem.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a desistência de um candidato gera direito subjetivo ao candidato seguinte na ordem de classificação, não havendo que se falar em discricionariedade em tais casos, conforme segue:

“
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
.
IMPETRANTE APROVADA NA 54a COLOCAÇÃO, SENDO QUARENTA E SETE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM NOMEADOS CINQUENTA E UM CANDIDATOS, MAS TRÊS NOMEAÇÕES FORAM TORNADAS SEM EFEITO. VAGAS EXISTENTES, RECONHECIMENTO DO DIREITO DA 54a COLOCADA À NOMEAÇÃO
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ.

(......) VII -
Ainda que assim não fosse, a jurisprudência dominante nesta Corte Superior é de que, em havendo desistência de candidatos nomeados, surge o direito subjetivo dos candidatos classificados imediatamente subsequentes, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, por todos:
AgInt no REsp n. 1.702.352/TO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 15/6/2018.
(.....) (AgInt no AREsp 1308701/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019) g.n

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. C
ANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS
.
DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO
.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que
o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente
.

[.....]
(ARE 1058317 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017) g.n.

Em caso semelhante, outrossim, esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO PÚBLICO
—
CANDIDATO CLASSIFICADO
— PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO —
DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO
—
COMPROVAÇÃO
—
EXISTÊNCIA DE VAGA
— CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

“
O direito à nomeação se estende ao CANDIDATO aprovado fora do NÚMERO de VAGAS previstas no edital, mas que passe a figurar entre as VAGAS em decorrência da desistência de CANDIDATOS CLASSIFICADOS em colocação superior
.
”. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida.
(N.U 1005961-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019) g.n

Por outro lado, a existência de vaga, tão-somente, não torna obrigatório ao órgão ofertante a nomeação do candidato se o certame ainda estiver válido. Isto porque faz parte da discricionariedade do órgão convocar os aprovados a tomar posse em qualquer tempo dentro do prazo de validade do concurso, frente a sua liberdade discricionária.

Contudo, tal discricionariedade fica tolhida se o certame encerrar a validade e ainda não tiver nomeado os candidatos que possuam direito subjetivo à nomeação, caso do impetrante após as nomeações tornadas sem efeito.

Logo, entendo que a situação em questão dá lugar ao direito líquido e certo do impetrante, ainda que classificado fora do número de vagas, em ser nomeado a cargo vago em razão da desistência de posse de candidatos anteriormente nomeados em número suficiente para alcançá-lo na lista de classificação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo

a ordem
pleiteada no
mandamus,
para determinar a nomeação do impetrante no cargo almejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020